Tribunal: TJBA
Processo: 8070393-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8070393-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VALDECI NUNES DA SILVA e outros

Advogado(s): CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. “
OPERAÇÃO MOTOBOSS”. ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO ESTRUTURADA EM TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. INCIDENTE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM TRÂMITE. DILAÇÃO TEMPORAL JUSTIFICADA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS QUANTO AO CRIME ANTECEDENTE À LAVAGEM DE CAPITAIS. DECISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, COM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, ALÉM DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, à ordem econômica E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de VALDECI NUNES DA SILVA, investigado preso preventivamente no contexto da denominada “Operação Motoboss”, deflagrada para apurar atuação de organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, homicídios e lavagem de capitais. A defesa sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia e insuficiência de elementos investigativos quanto ao crime antecedente à lavagem de capitais, requerendo o relaxamento da prisão por suposto constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no oferecimento da denúncia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz do art. 46 do CPP e do princípio da razoável duração do processo; e (ii) analisar se a prisão preventiva pode subsistir diante da alegada ausência de aprofundamento investigativo quanto ao crime antecedente à lavagem de capitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento da denúncia não está sujeito a contagem aritmética rígida, devendo a razoabilidade do prazo ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da investigação, o número de investigados e a existência de incidente de conflito de competência ainda pendente de julgamento.

4. A investigação em curso envolve organização criminosa de estrutura complexa, movimentações financeiras atípicas, interceptações telefônicas e medidas cautelares diversas, o que justifica a dilação temporal para formação da
opinio delicti
.

5. A prisão preventiva do Paciente encontra respaldo nos elementos colhidos na fase pré-processual, notadamente nos relatórios de inteligência financeira e documentos que apontam fluxo financeiro incompatível com a renda declarada, indicando a prática sistemática de lavagem de capitais com recursos oriundos do tráfico de drogas.

6. A alegação de que não há demonstração suficiente do crime antecedente demanda dilação probatória, incabível na via estreita do
habeas corpus
, sobretudo quando os elementos informativos já indicam, com robustez, a conexão com a atividade de tráfico de drogas.

7. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais, apontando riscos concretos à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal, em consonância com a jurisprudência das cortes superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A razoabilidade do prazo para oferecimento da denúncia deve ser analisada à luz da complexidade da investigação e dos incidentes processuais, não se configurando constrangimento ilegal na ausência de desídia do Estado.

2. A prisão preventiva fundada em elementos concretos de prova, indícios de autoria e materialidade, além de riscos à ordem pública, à ordem econômica e à instrução criminal, é compatível com o paradigma constitucional da cautelaridade penal.

3. A alegação de ausência de demonstração do crime antecedente à lavagem de capitais demanda reexame aprofundado das provas, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 46
e
312; Lei nº 7.960/1989, art. 1º, I a III; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 4º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC

nº
552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.04.2020;
TJBA, HC nº 8008069-93.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 01.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8070393-22.2025.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,

CAMILLA CRISÓSTOMO TAVARES
, em favor d
o
Paciente
VALDECI NUNES DA SILVA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO
DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER
e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02